Tribunal: STF
Processo: RMS 37653
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO ININTELIGÍVEL: NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
Relatório
    1. Embargos de declaração opostos por Hélio Barreto dos Santos Filho, em 11.3.2021, contra decisão pela qual negado seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU PATENTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM OS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 13).
    2. Em confusa petição, o embargante menciona omissão e contradição na decisão embargada, com a alegação de “DESCOMPASSO DO V. DECIDIDO NOS AUTOS DE HD 324, TRANSCRITO EM ATA NOTARIAL CARTORIAL, JUNTADA, TRANSCRITA E REQUERIDA OS EFEITOS DO COMANDO DECISÓRIO DE DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO E PAGAMENTO DAS AÇÕES DO BESC, FATO QUE FOI OMITIDO PELA VENERANDA DECISÃO E, COM A DEVIDA VENIA, TEM O CONDÃO DE DETERMINAR NOVO NORTE DECISÓRIO EM FAVOR DO PROVIMENTO RECURSAL INICIAL, CONQUANTO DO PRESENTE PEDIDO ACLARATÓRIO, JÁ QUE A CONFUSÃO, DATA VENIA, E QUE COMANDA O CABIMENTO TAMBÉM POR CONTRADIÇÃO, DIZ RESPEITO A MANIFESTAÇÃO V. DECISÓRIA, COM A DEVIDA VENIA, DE CONSIDERAR ‘EFEITOS TERATOLÓGICOS INEXISTENTES’, FATOS PROCESSUAIS V. DECIDIDOS, NOS AUTOS DE HD 324 NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018, NÃO SÓ TRANSCRITOS, COMO CONSTANTES DE VÍDEO DE JULGAMENTO FORNECIDO PELA COLENDA PRESIDÊNCIA DA 1ª SEÇAO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E, NO CASO DE DÚVIDA SOB A PEÇA PROCESSUAL EM RELEVO, E, OBJETO DE JULGAMENTO A MAIORIA DETERMINANDO O COMANDO DE LEVANTAMENTO E PAGAMENTO DAS AÇÕES DO BESC, EM FACE DE PRESIDENTES E ORGÃOS DA REPUBLICA, BANCOS CENTRAL E DO BRASIL S.A., PRESENTES A SESSÃO, INCLUSIVE ASSUMINDO EM REFERIDA DATA COMPROMISSO DE CONCILIAR NÃO RESPEITADO, COM A DEVIDA VENIA” (sic, fls. 8-9, e-doc. 14). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    4. A análise da omissão e da contradição apontadas em decisão monocrática, suscitada nos presentes embargos, há de ser feita monocraticamente, nos termos do § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil (RE n. 926.941-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.5.2016; RE n. 759.624-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.5.2016; e ARE n. 938.544-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.5.2016).
    5. Em confusa petição recursal, o embargante desenvolve argumentos desconexos, desordenados e impertinentes, dos quais não é possível extrair com segurança dados jurídicos a justificarem o processamento dos presentes embargos de declaração neste Supremo Tribunal.
    A petição é ininteligível, não sendo possível depreender do arrazoado elementos mínimos necessários à compreensão da matéria ou à identificação do que seria a omissão ou a contradição alegada.
    A ininteligibilidade da petição impõe o não conhecimento do recurso, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE VOTO CONDUTOR E VOTO VENCIDO. NORMAL DISCORDÂNCIA E DELIBERAÇÃO DOS MEMBROS DA CORTE. PETIÇÃO CONFUSA E GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGOS 1.022 E 1.024 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. 
    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento.
    2. In casu, inexiste sequer a possibilidade de se conhecer do recurso, eis que traz à baila (i) fatos absolutamente alheios ao processo concernentes a ‘decifrar o código da humanidade’ relativos à unificação da Alemanha, ao Império Romano etc.; (ii) fundamentação (‘do direito’) que se limita a colar os Acórdãos deste processo e afirmar, ao fim, ‘o processo [Ação Cautelar n. 4280] é nulo desde o início, não pode recolher multa (…) não houve participação de agravado, muito menos de embargado’; (iii) pedidos absolutamente genéricos e incompatíveis com a via recursal eleita, quais sejam: ‘requer a Vossa Excelência a anulação de tudo, porque o processo é mandado de segurança’ e ‘requer o início da ação e a procedência de todos os pedidos’.
    3. Deveras, imperioso ressaltar que (i) o mandamus foi impetrado contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte que reconheceu a prejudicialidade da Ação Cautelar 4.280, ou seja, em absoluta contrariedade à jurisprudência deste Tribunal, o qual rejeita o cabimento de mandado de segurança contra atos decisórios de seus membros ou órgãos colegiados; bem como que (ii) os embargos de declaração pretéritos foram opostos, sob a alegação de que haveria contradição no Acórdão referente ao agravo regimental, por possuir tese vencedora e tese divergente, tal como o embargante já fez nos autos do MS 36.403-AgR-ED, o qual este Plenário desproveu e determinou o trânsito em julgado da contenda.
    4. Consectariamente, é patente o caráter protelatório e manifestamente infundado do recurso, razão pela qual (i) não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de 2015 e (ii) autoriza a determinação do trânsito em julgado da contenda. Precedentes.
    5. Embargos de declaração NÃO CONHECIDOS, com a determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (MS n. 36.390-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.6.2020).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – ABSOLUTA ININTELIGIBILIDADE DAS PETIÇÕES COM QUE IMPETRADO O ‘HABEAS CORPUS’ PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E INTERPOSTO RECURSO ORDINÁRIO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONTEÚDO CONFUSO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA - RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO” (RHC n. 104.270, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12.9.2011).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso incompreensível, sem fundamentação e, portanto, manifestamente improcedente. Hipótese de negativa de seguimento. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 86.148-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.4.2006).
    6. Pelo exposto, não conheço dos embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora